Tribunal: TJBA
Processo: 8003093-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003093-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATAN JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (5)

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS, EDUARDO CHALFIN

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei do Superendividamento, para suspender descontos em folha que comprometeriam parcela significativa da remuneração do autor.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se é possível limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravante ao percentual de 30% da remuneração líquida, em razão da situação de superendividamento alegada.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos legais para a concessão parcial da tutela de urgência, ante os indícios de comprometimento excessivo da renda do agravante.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida para assegurar o mínimo existencial, especialmente em ações que tratam de superendividamento.

Entretanto, conforme o Decreto Estadual nº 17.251/2016, nem todos os descontos estão sujeitos ao mesmo limite, havendo percentuais específicos para diferentes tipos de consignações, como benefícios assistenciais e mensalidades sociais.

Assim, mantida a limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravante ao patamar de 30% da remuneração líquida, sem prejuízo da análise no juízo de origem quanto à natureza dos descontos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8010377-70.2024.8.05.0022, em que figura como agravante
Jonatan João da Silva
, e como agravados
diversos bancos e instituições financeiras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da [inserir nome da Câmara] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02